Tribunal: TJPA
Processo: 0803442-44.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803442-44.2023.8.14.0009

APELANTE: ITALO PATRIK DA ROCHA FERREIRA, DAVI SOUZA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0803442-44.2023.8.14.00091

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: DAVI SOUZA DA SILVA

APELANTE: ITALO PATRIK DA ROCHA FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULA 231 DO STJ. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por DAVI SOUZA DA SILVA e ÍTALO PATRIK DA ROCHA FERREIRA contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que os condenou às penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). A denúncia relata que, em 04/08/2023, por volta das 22h, em via pública, os apelantes, acompanhados de adolescente, subtraíram mediante grave ameaça, com uso de simulacro de arma de fogo, um celular da vítima Manoel Denilson dos Santos Melo. A defesa recorreu pleiteando: (i) absolvição quanto ao delito de corrupção de menores por ausência de provas; (ii) aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea para redução da pena abaixo do mínimo legal, com superação da Súmula 231 do STJ; (iii) aplicação da atenuante genérica pela devolução do bem; e (iv) detração do tempo de prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de corrupção de menores; (ii) estabelecer se é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão das atenuantes reconhecidas, inclusive pela restituição do bem subtraído; e (iii) determinar se cabe ao juízo da condenação ou ao juízo da execução penal a análise do pedido de detração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação pelo crime de corrupção de menores é mantida, pois se trata de crime formal, que se consuma com a simples participação do menor em conduta criminosa ao lado de maior, independentemente de prova da efetiva corrupção do adolescente. Súmula 500 do STJ.

4.

A dosimetria da pena foi corretamente realizada em três fases, tendo sido as penas-base fixadas nos mínimos legais. Na segunda fase, foram reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, mas não aplicadas por força da Súmula 231 do STJ, que impede a redução da pena aquém do mínimo legal.

5.

A devolução do bem subtraído não configura atenuante genérica por si só, sendo necessária prova de arrependimento eficaz, espontaneidade e iniciativa do agente, o que não se verificou nos autos.

6.

A detração da pena é matéria de competência do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal, exceto quando altera o regime inicial da pena, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O crime de corrupção de menores é formal e independe de prova da efetiva corrupção ou da influência direta do maior sobre o menor.

2.

A incidência de atenuantes não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

3.

A restituição do bem subtraído não configura atenuante genérica sem prova de arrependimento espontâneo.

4.

A detração da pena compete ao Juízo da Execução Penal, salvo se puder alterar o regime inicial de cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 42, 59, 65, I e III, “d”, 66 e 68; ECA, art. 244-B; CPP, art. 387, §2º; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 231 e 500; TJDFT, Acórdão n. 870645, Rel. Des. Nilsoni de Freitas, 3ª Turma Criminal, j. 28.05.2015.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0803442-44.2023.8.14.00091

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: DAVI SOUZA DA SILVA

APELANTE: ITALO PATRIK DA ROCHA FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
DAVI SOUZA DA SILVA e ITALO PATRIK DA ROCHA FERREIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II do CPB e art. 244-B ECA (Lei nº 8.069/90), à pena igual e total de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Consta na denúncia, em síntese, que no dia 04/08/2023, por volta das 22h00min, em plena via pública, na Rua João Diogo, bairro Taira, no município de Bragança/PA, os recorrentes, na companhia do adolescente G. C. M. S., mediante violência, exercida com emprego de um simulacro de arma de fogo, semelhante a uma pistola, subtraíram da vítima Manoel Denilson dos Santos Melo, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, de cor branca.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID 20005226), contra a qual a defesa recorreu (ID 20005238) pugnando pela absolvição dos apelantes quanto ao delito de corrupção de menores em razão da insuficiência de provas. Subsidiariamente, que a pena seja fixada abaixo do mínimo legal ante à incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, em superação à Súmula 231 do STJ. Pleiteia ainda a atenuante da restituição dos bens pela vítima e por fim a detração nos termos do §2º do art. 387 do CPP.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo seu improvimento (ID 20005240).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento (ID 20404370).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição do delito de corrupção de menores por insuficiência de provas.

No que tange ao pleito de absolvição dos apelantes quanto ao delito tipificado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, sob o argumento de ausência de provas e da suposta manifestação espontânea de vontade por parte do adolescente, verifica-se que tal pedido não merece acolhida, sob nenhum fundamento.

A análise minuciosa dos autos revela que, ao contrário do alegado pela defesa, o conjunto probatório produzido nos autos é sólido e suficiente para sustentar a condenação dos recorrentes pela prática do crime de corrupção de menores.

Ressalte-se que, para a configuração do delito em questão, não se exige a demonstração de que o menor tenha sido corrompido de forma efetiva ou que sua conduta tenha sido motivada diretamente pelos apelantes, uma vez tratar-se de crime de natureza formal. Nesse tipo penal, prescinde-se de prova quanto à anterior inocência do menor ou da efetiva ocorrência da corrupção.

Dessa forma, a consumação do delito se dá com a simples prática da conduta típica, independentemente da produção de resultado concreto, sendo, portanto, desnecessária qualquer demonstração adicional quanto à influência exercida sobre a vontade do adolescente.

O entendimento foi pacificado na Súmula 500 do STJ:

“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Dessa forma, restou devidamente caracterizado o delito, com fundamento nos depoimentos constantes dos autos e no Registro Geral de Identidade do adolescente infrator, o qual atesta sua data de nascimento em 15/11/2006, indicando que ele possuía 16 (dezesseis) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias à época dos fatos.

Assim, não merece acolhida a pretensão absolutória dos apelantes, uma vez que se fundamenta em alegações isoladas, destituídas de amparo nas provas colhidas durante a instrução processual, as quais, cumpre destacar, demonstram de forma inequívoca a prática, pelos réus, do crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90).

2.Da dosimetria

A defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena quanto aos dois delitos imputados aos apelantes, requerendo, na segunda fase do cálculo, o reconhecimento e a aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Ademais, postula a aplicação da atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal, sob o argumento da recuperação da res furtiva, com a consequente superação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a fim de permitir a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal.

Entretanto, tal pleito não merece acolhida.

Da análise minuciosa dos autos, constata-se que o juízo a quo observou rigorosamente o critério trifásico de aplicação da pena, conforme disposto no art. 68 do Código Penal, fixando as reprimendas de maneira necessária, justa, proporcional e adequada à gravidade dos delitos praticados.

Na primeira fase da dosimetria, em relação aos dois crimes, roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA, Lei nº 8.069/90), o magistrado considerou expressamente todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal como neutras ou inerentes ao tipo penal, fixando as penas-base nos respectivos patamares mínimos legais: 04 (quatro) anos de reclusão para o roubo majorado e 01 (um) ano de reclusão para o crime de corrupção de menores.

Na segunda fase, o julgador reconheceu a incidência das atenuantes previstas no art. 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal, em ambos os delitos. Contudo, deixou de aplicá-las de modo a reduzir as penas, em razão do entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ, que veda a diminuição da sanção abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes. Assim, manteve-se as penas intermediárias nos limites mínimos previstos em lei.

Ademais, quanto à alegação de que a recuperação da res furtiva autorizaria a aplicação da atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal, cumpre esclarecer que tal circunstância, por si só, não possui natureza atenuante. A restituição do bem subtraído, especialmente quando se dá por circunstâncias alheias à vontade do agente ou após a consumação do crime, não configura fato relevante a ensejar diminuição da pena, tampouco pode ser utilizada para abrandar a sanção imposta.

Nesse sentido, a jurisprudência tem se posicionado de forma pacífica no sentido de que a devolução da res não descaracteriza o crime nem constitui, de forma automática, circunstância atenuante, exigindo-se, para tanto, prova inequívoca de arrependimento eficaz, espontaneidade e iniciativa do agente, o que não restou demonstrado nos autos.

No que tange à tentativa de superação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal", cumpre destacar que referido enunciado representa entendimento consolidado da Corte Superior, com força vinculante nas instâncias ordinárias. Assim, eventual superação somente seria admissível mediante revisão do entendimento pelo próprio STJ ou por decisão do Supremo Tribunal Federal, o que não se verifica no caso concreto.

Portanto, ausente qualquer ilegalidade ou abuso na aplicação da sanção, resta incabível a pretensão defensiva de redução da pena abaixo do mínimo legal, devendo ser mantida, por conseguinte,

a dosimetria tal como fixada na sentença recorrida.

2.

Da detração

Objetiva os apelantes neste particular, que se proceda à detração da pena do período já cumprido cautelarmente.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal não merece acolhimento, conforme razões delineadas a seguir.

A detração é competência do Juiz da Execução Penal (art. 66, III, “C”, da Lei de Execução Penal) e daquele que profere a sentença condenatória, para definir o regime inicial (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal) e sobre o que deve ser considerado para fins de detração, o Art. 42 do Código Penal faz essa delimitação:

“Art. 42. Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.”

A detração penal poderá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Para melhor compreensão da matéria, confira-se o teor do dispositivo legal em referência:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

(...)

c) detração e remição da pena.

Ademais a análise da detração no presente caso em nada modificaria o regime inicial de cumprimento da sanção fixada pelo Juízo sentenciante, devendo, portanto, ser analisada pelo Juízo da Vara Titular.

No mesmo sentido é a jurisprudência, conforme se observa:

ROUBO CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTADO. INVIABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO.INAPLICABILIDADE. DETRAÇÃO. NÃO MODIFICAÇÃO. REGIME INICIAL. COMPETÊNCIA. JUIZO DAS EXECUÇÕES. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PREQUESTIONAMENTO. (...) IV - A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, em observância à nova redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, visa apenas à definição do regime inicial de cumprimento da pena. Assim, se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções. (...)Recurso conhecido e desprovido. (TJ/DFT. Acórdão n.870645, 20140910188424APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 28/05/2015, publicado no DJE: 03/06/2015. Pág.: 145) Grifo nosso.

Desta feita, entendo a detração compete ao Juízo das Execuções, motivo pelos quais não acolho o pleito defensivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/08/2025